Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os precatórios em favor dos anuentes NEUCY SATELES DO PRADO, NEUSA ESPERANDIO ARAÚJO e NICOLAU MUNDIM DA COSTA (ID: 35038265, 35037979 e 35038266), intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 13 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador